Tribunal: TJPA
Processo: 0821195-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821195-65.2024.8.14.0401

APELANTE: JOELSON SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção de vias de fato; e, ainda, a exclusão ou redução da indenização mínima.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato; e (iii) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial que atestou lesões corporais (equimoses no braço da vítima), enquanto a autoria decorre da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos probatórios, não sendo a incerteza quanto ao instrumento utilizado apta a afastar a responsabilidade penal.
4. Inviável a desclassificação para vias de fato, pois restou demonstrada efetiva lesão à integridade física da vítima, elemento que distingue o crime de lesão corporal da contravenção penal.
5. A fixação de indenização mínima por danos morais mostra-se adequada, por se tratar de dano in re ipsa em contexto de violência doméstica, havendo pedido expresso na denúncia e observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOELSON SANTOS DOS SANTOS, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, bem como indenização por danos morais em favor da vítima no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Em razões recursais, o apelante pugnou, em síntese, pela sua absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; e, por fim, pela exclusão da indenização mínima por danos morais ou, alternativamente, pela sua redução, ao argumento de hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos. A apelação foi regularmente interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que condenou JOELSON SANTOS DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“De acordo com as peças inquisitoriais, constata-se que JOELSON SANTOS DOS SANTOS, praticou a infração penal de LESÃO CORPORAL, em desfavor de ANGELICA TAVARES PEREIRA, sua ex-companheira, fato praticado no dia 30/08/24, por volta de 22h30min, em via pública.

A vítima, ao ser ouvida em sede policial, afirmou que foi agredida fisicamente, quando se dirigiu até a residência de JOELSON para buscar a filha menor de ambos. O acusado se irritou e desferiu um soco contra ANGELICA, pois estava acompanhada de seu namorado atual.

Nesse sentido é a oitiva policial de ANGELICA: “(...)QUE, de acordo com a declarante, findou o relacionamento com JOELSON há cerca de dois anos, e desde então passou a vivenciar situações constrangedoras promovidas por ele; QUE ele já fez representações contra si junto ao Conselho Tutelar, no ano de 2023, em que ele afirmava que a menina era maltratada; QUE por várias vezes se viu perseguida por JOELSON, tal como constantes ligações telefônicas, QUE se sente fortemente abalada em razão das condutas de JOELSON, passando, inclusive, a ter crises de ansiedade em razão disso; QUE percebe que claramente JOELSON usa a filha para lhe atingir, e exemplo disso é quando a criança pede para ir dormir na casa de JOELSON e ele não permite, sob a alegação de que, sem a filha, a ora declarante, passara a noite em farras com outros homens; QUE JOELSON muito pouco ajuda com os cuidados e gastos da criança; QUE na data de hoje (30.08.2024), aproximadamente às 22h30, foi à casa de JOELSON para buscar a filha, pois hoje ele foi pega-la na escola; QUE ao chegar ao endereço de JOELSON, ligou para o contato telefônico da mãe dele, pedindo para que a criança saísse ao portão para pega-la; QUE ao descer do carro, abriu a porta de trás do veículo para a infante entrar, e ao acomodá-la, estava entrando no banco da frente quando JOELSON saiu correndo e passou a lhe desferir socos no braço direito, QUE JOELSON não falou nada, apenas começou a lhe agredir; QUE seu atual companheiro, chamado JOAO PINHEIRO, o qual estava no banco do motorista, arrancou com o veículo, e teve a porta de seu carro amassada; QUE saíram do local a fim de evitar maiores conflitos, dado o descontrole de JOELSON (...)

A testemunha JOÃO PINHEIRO DA SILVA, companheiro da ofendida, relatou que presenciou o ocorrido no dia dos fatos, quando JOELSON desferiu um soco sobre ANGÉLICA.

Por fim, o denunciado, durante seu interrogatório policial, negou a prática delitiva dos fatos, ao asseverar que apenas chutou o carro do namorado de ANGÉLICA, pois já havia comunicado ela que não queria que o mesmo fosse até sua residência.

(...)

Após a análise dos fatos, vê-se que que JOELSON SANTOS DOS SANTOS, incorreu nas sanções punitivas da infração penal de LESÃO CORPORAL, na medida em que agrediu fisicamente ANGELICA TAVARES PEREIRA, sua ex-companheira, incidindo, portanto, no crime previsto no art. 129, §13 do CPB.

Autoria e materialidade restam configuradas através da oitiva da vítima, testemunha e laudo pericial n° 2024,01,009566-TRA, constatem dos autos, os quais apresentam a seguintes conclusão:

“Equimoses violáceas na região posterior do braço direito (terço distal) (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém julgou procedente a denúncia para condenar JOELSON SANTOS DOS SANTOS nas penas do art. 129, § 13, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais correspondente a 01 (um) salário-mínimo em favor da vítima.

Inconformada, a defesa recorreu, pugnando, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; e, por fim, pela exclusão da indenização mínima por danos morais ou, alternativamente, pela sua redução, ao argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

II – MÉRITO RECURSAL

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta que a condenação não pode subsistir, porque a palavra da vítima teria sido contraditória em juízo, notadamente ao afirmar não saber precisar se foi atingida com a mão ou com algum objeto, uma vez que estava de costas, circunstância que, a seu ver, impediria a formação de um juízo condenatório seguro.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo de lesão corporal n. 2024.01.009566-TRA, cuja conclusão atestou
“equimoses violáceas na região posterior do braço direito (terço distal)”
, evidenciando ofensa concreta à integridade corporal da vítima.

No tocante à autoria, a vítima declarou em juízo que no dia do fato, foi buscar sua filha na casa da mãe do acusado; que ao colocar a filha no carro, o acusado estava atrás do portão e a atingiu na altura do braço, não sabendo precisar se foi com a mão ou com algum objeto, porque estava de costas e não viu; que entrou imediatamente no carro e saiu do local para a delegacia.

Ressalta-se que embora a vítima tenha declarado que não viu exatamente se o golpe foi desferido com a mão ou com algum objeto, por estar de costas, permaneceu firme quanto ao ponto essencial da imputação: foi atingida pelo apelante quando buscava a filha do casal na residência da mãe dele, sofrendo a lesão posteriormente constatada por exame pericial. Sua narrativa, portanto, não se mostra contraditória, mas apenas revela incerteza quanto ao instrumento utilizado, o que não descaracteriza a agressão nem rompe o nexo entre a conduta do réu e o resultado lesivo.

Some-se a isso que a versão defensiva se limitou a negar a agressão física e a afirmar que o recorrente apenas chutou a porta do carro do atual companheiro da vítima. Ocorre que tal narrativa, além de isolada, não explica satisfatoriamente a lesão corporal constatada tecnicamente no braço direito da ofendida. Em outras palavras, a negativa do réu não é capaz de infirmar o conjunto probatório harmônico formado pela palavra da vítima e pelo laudo pericial.

Em delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso dos autos.

Assim, não há falar em incidência do princípio in dubio pro reo, porquanto o acervo probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Rejeito, pois, o pedido de absolvição.

Do pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção de vias de fato

Subsidiariamente, a defesa pretende a desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, sob o argumento de que não haveria certeza sobre a dinâmica da agressão.

Também aqui não lhe assiste razão.

A distinção entre a contravenção de vias de fato e o crime de lesão corporal repousa justamente na existência, ou não, de efetiva ofensa à integridade corporal da vítima. No caso concreto, a prova técnica demonstrou, de forma inequívoca, que a ofendida sofreu lesão corporal, consubstanciada em equimoses violáceas na região posterior do braço direito. Logo, não se está diante de mero contato físico sem repercussão lesiva, mas de agressão com resultado naturalístico comprovado.

Portanto, demonstrada a lesão efetiva, impõe-se a manutenção da capitulação jurídica do fato no art. 129, § 13, do Código Penal.

Rejeito, assim, o pedido de desclassificação.

Do pedido de exclusão ou redução da indenização mínima por danos morais

A defesa requer o afastamento da indenização mínima fixada na sentença ou, subsidiariamente, a redução do seu valor, ao argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

Sem razão.

A sentença fixou indenização mínima correspondente a 01 (um) salário-mínimo, assentando que os danos morais decorreram da própria violência física sofrida pela vítima, configurando dano in re ipsa.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983, segundo a qual:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

No caso concreto, o Ministério Público formulou pedido expresso de reparação na denúncia. Logo, encontram-se atendidos os requisitos exigidos para a fixação do valor mínimo indenizatório na esfera penal.

Quanto ao valor arbitrado, não vislumbro exorbitância. Ao contrário, a quantia correspondente a um salário-mínimo revela-se moderada e proporcional à gravidade concreta do fato, servindo como reparação mínima pelo abalo moral inerente à agressão perpetrada no contexto de violência doméstica e familiar. Não há, nos autos, elemento idôneo que demonstre manifesta desproporção do quantum ou inviabilidade absoluta de seu adimplemento, sendo insuficiente, por si só, a alegação genérica de hipossuficiência financeira.

Desse modo, também não merece acolhimento o pleito de exclusão ou redução da indenização mínima por danos morais.

Não há insurgência específica quanto à dosimetria, tampouco ilegalidade a ser sanada neste aspecto, razão pela qual mantém-se a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/04/2026